Tribunal: TJDFT
Processo: 0715944-93.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715944-93.2018.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: BERTOLINO BISPO DOS SANTOS RECORRIDO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 15015564). RITA MARIA DE OLIVEIRA, ALEXANDRE LUIZ PEREIRA VALVERDE, CLÁUDIO MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS, EULLER CRISTIANO DE OLIVEIRA SANTOS, GYSLANE OLIVEIRA DOS SANTOS, LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS e MARCOS LUCIANO DOS SANTOS, comunicam o falecimento do Autor/Apelado, BERTOLINO BISPO DOS SANTOS, e requerem, na qualidade de herdeiros, a habilitação dos requerentes no Feito, nos termos dos artigos 687 e seguintes do Código de Processo Civil (Doc. Num. 15015564). Conforme certidão de óbito acostada aos autos (Doc. Num. 13718187), o Autor/Apelado faleceu em 27/03/2019 e deixou companheira e seis filhos, os herdeiros acima nominados. No Código de Processo Civil vigente, a habilitação é disciplinada nos artigos 687 a 692, a seguir reproduzidos, ipsis litteris: “Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo. Art. 688. A habilitação pode ser requerida: I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido; II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte. Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos.” Assim, conforme procedimento constante dos dispositivos legais acima e considerando que o pleito foi apresentado pelos sucessores do falecido e, até mesmo, já constituíram advogado, no caso a Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido de habilitação merece acolhimento. Além dos dispositivos anteriormente transcritos, o art. 110 do Código de Processo Civil estabelece que “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. Com essas considerações, defiro a sucessão processual e determino a retificação da autuação e registros para fazer constar como Autores e Apelados RITA MARIA DE OLIVEIRA, ALEXANDRE LUIZ PEREIRA VALVERDE, CLÁUDIO MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS, EULLER CRISTIANO DE OLIVEIRA SANTOS, GYSLANE OLIVEIRA DOS SANTOS, LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS e MARCOS LUCIANO DOS SANTOS. Após, para prosseguimento do julgamento do recurso do julgamento do Recurso Especial interposto, encaminhem-se os autos ao SERECO para os devidos fins. I. Brasília - DF, 21 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador